Tribunal: TJDFT
Processo: 0721435-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA PARADIGMA. INOCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No presente caso não constato hipótese de cumprimento coletivo de sentença, mas de cumprimento individual de sentença coletiva em benefício de 5 (cinco) substituídos processuais em litisconsórcio.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que inexiste prevenção do Juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial.
3. O art. 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do Egrégio TJDFT, dispõe que o cumprimento individual de sentença coletiva é uma exceção à preservação da competência do julgador principal para analisar a execução da sentença por ele proferida.
4. O presente caso versa sobre liquidação de sentença genérica proferida em ação coletiva, de modo que o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, sendo ainda que o fato de o sindicato iniciar a liquidação em nome de poucos substituídos não desnatura essa condição. Precedentes. (Acórdão 1419526, 07393634920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Negado provimento ao agravo.